Tribunal: STF
Processo: MS 35193
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 



    1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa.



    2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento.



    3. Demanda dilação probatória, vedada na via eleita, verificar se a GRG ou a FC-05 eram ou não recebidas por todos os oficiais de justiça avaliadores.



    4.  O art. 16, § 2º, da Lei 11.416/2006, que repele expressamente a cumulação da GAE com a remuneração relativa ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, também deve ser levado em consideração nos casos em que o servidor passar para a inatividade.



    5.  A jurisprudência desta Corte é pela impossibilidade de pagamento de gratificações em razão do desempenho da função com parcelas de quintos incorporados na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) quando ostentarem idêntico fundamento.



    6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).